Tribunal: TJPA
Processo: 0008918-23.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008918-23.2014.8.14.0006

APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0008918-23.2014.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES

ADVOGADA: ANGENICE MARIA MACEDO PAMPLONA – OAB/PA 11.854

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0008918-23.2014.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES

ADVOGADA: ANGENICE MARIA MACEDO PAMPLONA – OAB/PA 11.854

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II, à pena de 6 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 4775079 p. 2/3), que em 04/07/2014, o apelante juntamente com um segundo elemento não identificado surpreendeu as vítimas, Danilo Cardoso das Neves, Leonardo Melo Borges E Samuel Henrique Dantas da Silva ao chegarem em duas bicicletas anunciando assalto, devidamente munidos de arma de fogo e agindo por meio de violência e grave ameaça, tendo-lhes sido subtraídos 02 (dois) aparelhos celulares e uma carteira porta cédulas.

Após estes empreenderam fuga, mas ao visualizarem uma guarnição da Polícia Militar, o segundo nacional fugiu enquanto o Apelante foi revistado e encontrado em seu bolso os pertences das vítimas.

Por tais condutas, Gilberto dos Santos Rodrigues foi denunciado como incurso nos tipos previstos no art. 157, § 2º, inciso I e II, todos do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4775085 p. 1-16), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4775086 p. 16/31) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, requerendo subsidiariamente a redução da pena ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da participação de menor importância.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4775087 p. 4/14).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4775087 p. 25-31)
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

O apelante pugna pela sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio dos documentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante Delito e Auto de Apresentação e Apreensão de objeto.

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos produzidos em sede policial e confirmados em Juízo pelos militares que prenderam o apelante em flagrante,
José Igor Marinho da Costa e Victor Ferreira Laurentino
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Apesar das vítimas Danilo e Leonardo informarem em Juízo que não efetivaram o reconhecimento do apelante na Delegacia, este disse que o reconheceu em razão das suas roupas e, em sede policial o segundo ofendido,
Samuel Henrique Dantas da Silva,
reconheceu por meio de fotografia o recorrente como um dos autores do delito bem como, informou que o outro não identificado era quem estava portando a arma de fogo, conforme declaração no ID nº 4775075 p. 5.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, torna a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o apelante reconhecido por uma das vítimas.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva, pelo que mantenho a condenação imposta.

2.

Da Dosimetria

Pela análise da sentença, no que diz respeito ao crime de ROUBO previsto no Art. 157, §2º, I e II do Código Penal, verifica-se que o Magistrado de 1º grau fixou apenamento ao recorrente

nos seguintes termos:

“(...)

Quanto às
circunstâncias do delito são desfavoráveis
ao imputado, pois nos autos há prova de que este agiu com audácia cima da média, eis que com emprego de arma de fogo contra as vítimas, fato que implica em risco concreto por integridade física e perturbação mental destes.

(...)

Desta feita, tendo em vista a existência de
01 (uma) circunstância desfavorável,
fixo a
pena base
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

(...)”

Percebe-se que o Juízo de origem

considerou como negativa
somente as circunstâncias do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

3.

Do reconhecimento da participação de menor importância

Por fim, também não lhe assiste razão quando requer o reconhecimento da participação de menor importância, porque as circunstâncias apuradas nos autos – em especial os depoimentos das vítimas e testemunhos policiais – indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

As provas carreadas aos autos são suficientes para corroborar a coautoria de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA.

1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, e depoimentos testemunhais, em consonância, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DE MENOR IMPORTANCIA – EXCLUSAO DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES E PERDÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE.

2. O magistrando, considerando como desfavoráveis, as circunstâncias e consequências do crime, acertadamente, fixou pena base próximo do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Igualmente inviável o reconhecimento da participação de menor importância, se demonstrado que se tratou de crime com violência mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes
. Majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes devidamente comprovado nos autos. Assim, mantida a pena fixada pelo magistrado em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto, e por conseguinte, mantida a pena de multa fixada no mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (7589900, 7589900, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16)

Deste modo, não há que falar no reconhecimento da participação de menor importância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 12/04/2022